Tribunal: CARF
Processo: 10425.901988/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é efetivada a compensação. A extinção do crédito tributário opera-se sob condição resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e veículo de inscrição dos débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos termos do artigo 74, §6o dessa mesma norma. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 dessa mesma norma. Inexiste previsão legal para homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em função de uma eventual demora na análise do pedido.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.901988/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.980 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MOVEIS AIAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2007 A 30/09/2007
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. A extinção do crédito tributário opera-se
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no
§ 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o
instrumento de confissão de dívidas tributárias e veículo de inscrição dos
débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos termos do
artigo 74, §6o dessa mesma norma. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74
dessa mesma norma. Inexiste previsão legal para homologação tácita do Pedido
de Ressarcimento em função de uma eventual demora na análise do pedido.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das
provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser
afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.901988/2011-50
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.980 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.901988/2011-50

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMP
n°
26158.95561.120309.1.5.01-5504, em que requereu o reconhecimento de R$
122.676,86, a título de créditos de IPI relativos ao 3° Trimestre/2007 e solicitou
compensação de débitos. Em Despacho Decisório de 03/01/2012 (fls.53/55), número de
rastreamento 015057046, foi reconhecido o crédito de R$ 69.216,97 e homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 17351.88068.120309.1.3.01-
1403. Não restou valor a ser ressarcido para o pedido de ressarcimento n°
26158.95561.120309.1.5.01-5504. O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Em decorrência da não homologação integral dos débitos declarados no PER/DCOMP
no 17351.88068.120309.1.3.01-1403, restou o saldo devedor de R$ 74.841,67 (principal,
multa e juros), consolidado para pagamento até 31 de janeiro de 2012.
Cientificado do DDE em 18 de janeiro de 2012 (fls. 56), o interessado apresentou, em
16 de fevereiro de 2012, Manifestação de Inconformidade (fls. 57/62)
acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que, conforme apresentado em seu Livro
de Apuração do IPI, a partir do 2o trimestre de 2006, sempre auferiu saldos credores de
IPI, suficientes para respaldar os pedidos de ressarcimento apresentados e as
compensações realizadas. Que seu saldo credor de IPI era de R$ 406.547,43 “ao final
do mês de fevereiro de 2009, antes dos pedidos de ressarcimentos e das compensações
realizadas em diversos pedidos, sendo que mesmo depois de computados os valores dos
pedidos de ressarcimentos apresentados no período, nele incluindo este pedido em
apreço, no final do mês de março de 2009 ainda remanesceu no trimestre o saldo
credor de IPI a favor da empresa no valor de R$11.386,38.” Que pode ter incorrido em
equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, “simples erro de fato, no trimestre
indicado como origem do crédito, situação que, sem a menor sombra de dúvida, não
beneficiou nem prejudicou quaisquer das partes da relação tributária em apreço.”
Acrescenta que, na análise levada a termo no Despacho Decisório, não houve restrições
aos créditos de IPI contabilizados pela empresa, pelo que conclui que o valor do seu
crédito é incontroverso e como também entende que seria seu direito a compensá-lo.
Afirma que há muito tempo mantinha o saldo credor de IPI e que possuía a totalidade
dos valores que utilizou nas compensações. Apela para priorização da verdade material
sobre os aspectos formais, inclusive no julgamento de processos administrativos. Junta
excertos de acórdãos do Conselho de Contribuintes nesse sentido.
Finaliza requerendo o provimento de sua Manifestação de Inconformidade, para que
seja reconhecido o direito creditório em sua totalidade e aproveitado nas compensações
declaradas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.980 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.901988/2011-50

autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a inexistência do saldo ressarcível pleiteado,
segundo os dados da escrituração fiscal do sujeito passivo informados em PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, a ocorrência de prescrição prevista no § 4o do
artigo 150 do CTN e a homologação tácita da compensação e, alternativamente, a conversão em
diligência.

É o Relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.980 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.901988/2011-50

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
prescrição dos créditos exigidos e a homologação tácita da compensação, tendo em vista o
decurso do prazo de 5 anos desde o período de apuração dos créditos, não assiste razão a
Recorrente.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento em função de uma eventual demora na análise do pedido, sendo que no caso de
Declaração de Compensação vinculada, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e
veículo de inscrição dos débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos
termos do artigo 74, §6o dessa mesma norma.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
De sorte que o PER/DCOMP no 17351.88068.120309.1.3.01-1403, transmitido
em 12/03/2009, vinculado ao pedido de ressarcimento n° 26158.95561.120309.1.5.01-5504, se
encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida quando da
ciência do despacho decisório, em 18/01/2012, não sendo atingida pela homologação tácita de
que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996
Nesse sentido seguem precedentes deste CARF:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.980 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.901988/2011-50

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no 3402-
007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/02/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser autorizada a
compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.” (Processo no
10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator Conselheiro Alan Tavora
Nem; sessão de 19/02/2019)
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento cumulado com declaração
de compensação.
Desse modo, também não procede a alegação de prescrição pois o prazo
decadencial/prescricional do direito de lançar tributo não rege os
institutos da
restituição/ressarcimento/compensação e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a
liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir o indeferimento e a não
homologação de créditos indevidos compensados pela contribuinte.
Quanto ao mérito, no recurso voluntario apresentado a recorrente não trouxe
novos elementos que pudessem infirmar o apurado pela fiscalização e as conclusões da
autoridade julgadora, o qual adoto como razão de decidir, mantendo os valores do crédito já
reconhecidos.
Quanto ao pedido de diligência ou perícia da requerente, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.980 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.901988/2011-50

autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da
sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, o pedido de diligência da requerente deveria estar acompanhado dos elementos
que pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que
o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela. A mera inércia da requerente não pode ser suprida por diligência.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital